Tribunal: TJDFT
Processo: 0705640-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DO DF. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO NA EMERGÊNCIA DE HOSPITAL PARTICULAR. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA/CUSTEIO PARA HOSPITAL PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. TERMO INICIAL DA CONDENAÇÃO: INTIMAÇÃO DO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar ao réu/recorrente o fornecimento, à parte requerente, de vaga em leito de UTI ADULTO, com suporte que atenda às suas necessidades, em hospital da rede pública ou promova o seu custeio em estabelecimento privado, a contar de 3.2.2021, às 18:07.
2. Inicialmente, no tocante à impugnação ao valor da causa, sem razão o réu/recorrente, tendo em vista a mensuração econômica decorrente da pretensão inicial de condenar o Distrito Federal à obrigação de pagar os custos da internação da autora em hospital privada, desde a comunicação à Central de Regulação até o momento da disponibilização de vaga em UTI de hospital da rede pública. Nesse sentido: “[...] A par de tal quadro, o valor da causa indicado na petição inicial identifica-se com a tutela de direito material buscada e sua repercussão na esfera jurídica da parte postulante. Rejeita-se, pois, a impugnação ao valor da causa. [...]” (TJDFT - Acórdão 1298929, 00090771720178070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no PJe: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. A demanda, em tese, é adequada para perseguição do resultado almejado, útil e necessária à obtenção da tutela pretendida. Com isso, a resolução da ação judicial deve ocorrer com o julgamento do mérito. Nesse sentido: TJDFT - Acórdão 1210446, 07105165720198070016, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no PJe: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Preliminar de falta de interesse de agir, arguida pelo recorrente/réu, rejeitada.
4. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação.
5. A mera invocação abstrata do princípio da reserva do possível, sem qualquer amparo documental, não pode ser utilizada como obstáculo para a concretização do direito fundamental à saúde, mormente quando o beneficiário da demanda esteja em estado grave de saúde e não tenha condições de arcar com os custos do tratamento.
6. Tal medida visa assegurar o implemento da universalidade da cobertura e atendimento integral (art.198, II, da CF), garantido, assim, o respeito à Constituição na realização das políticas-públicas. Precedente: TJDFT - Acórdão n.1157642, 07087621120188070018, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 20/03/2019.
7. Restou demonstrado nos autos que autora, no dia 03/03/2020, foi levada para a emergência de hospital da rede privada e, ante a gravidade do seu quadro clínico, foi elaborado o relatório médico de ID 24177103 - Pág. 16, com solicitação de internação em UTI.
8. Verifica-se o deferimento da tutela de urgência, em 03/05/2020, para determinar ao réu a transferência e internação da parte autora com suporte que atenda às suas necessidades, em qualquer hospital da rede pública (ID 24177106); bem como a intimação do réu acerca da necessidade de internação da autora (ID 24179709).
9. Não prospera a alegação do réu de livre escolha do paciente e sua família por hospital da rede privada. O atendimento em hospital particular ocorreu em razão da necessidade imediata de intervenção médica ante o estado grave de saúde da parte autora.
10. Incabível, ainda, o acolhimento pedido subsidiário do recorrente, porquanto a tabela do SUS não pode ser imposta coativamente para remunerar atendimento médico-hospitalar, prestado em atendimento a ordem judicial, por instituição privada de saúde que não possui contrato ou convênio com o Poder Público. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1210322, 07027833420198070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no PJe: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Contudo, quanto ao termo inicial da condenação, deve ser acolhida a manifestação do Ministério Público, no sentido de que houve comunicação à CRIH às 23h12 do dia 03/02/2021, e ciência no dia 04/02/2021, às 7h51.
12. Em relação à Manifestação do Ministério Público para que a condenação ocorra a partir da referida ciência do recorrente, ressalta-se o dever de o réu acompanhar com maior brevidade possível as comunicações judiciais urgentes lhe enviadas.
13. Com efeito, cabe ao réu à obrigação de arcar com eventuais custos da internação da parte autora em hospital da rede privada a partir da intimação do Ente Federativo da Decisão da concessão da Tutela de Urgência, às 23h12 do dia 03/02/2021.
14. Não obstante seja relevante a uniformização dos Acórdãos dessa Turma Recursal quanto ao termo inicial das omissões estatais, impende ressaltar que, no caso, o réu informou aos autos a transferência da autora para hospital público às 18h07h do dia 03/02/2021 (ID 24179714), situação confirmada na petição da Defensória Pública de ID 24179723.
15. Segundo as informações dos autos, a autora não necessitou de UTI na sua internação no Hospital Público e já arcou com as suas despesas efetuadas no hospital particular em momento anterior à intimação do réu (ID 24179723).
16. Destarte, a sentença merece parcial reforma para condenar o réu à obrigação de fazer, consistente em transportar a autora para hospital da rede pública e disponibilizar vaga para a autora em hospital público, a partir da intimação de ID 24179709.
17. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido.
18. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.